Tribunal: TJDFT
Processo: 0725169-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA NO INTERIOR DE HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. FAUTE DU SERVICE. INOCORRÊNCIA. TEORIA. CULPA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta que o motivo da queda da autora não foi esclarecido, tampouco comprovado, razão pela qual elidida está sua responsabilidade civil, diante da ausência do nexo causal entre a suposta omissão do Ente Federado e o aludido fato. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Dos autos consta que a autora imputa responsabilidade do ente público pela lesão sofrida, em razão de uma queda no Centro Radiológico de Taguatinga.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade.
5. No caso dos autos, os documentos juntados à inicial comprovam a lesão sofrida pela autora, porém, não revelam o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado e o evento danoso, tendo em vista que não há evidência de que o fato ocorrera em razão da ausência de manutenção dos bens móveis que guarnecem a recepção hospitalar.
6. Com efeito, inexistem nos autos documentos ou fotos que revelem a omissão do Estado, tampouco prova das circunstâncias que envolveram a queda. Demais disso, há contradição nos documentos acostados, tendo em vista que no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 43814/12, há a informação de que a lesão ocorreu em razão de queda da própria altura e a Ocorrência de no 2884/2018-0, por sua vez, relata que a autora teria sido arremessada para o lado pela cadeira que apresentava defeito.
7. Ausentes os pressupostos da responsabilidade por omissão do Estado, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
8. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios. (art. 55, Lei 9099/95).
9. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).